Tribunal: TCU
Processo: 030.911/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12203/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.911/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberico dos Santos Nascimento (XXX.803.365-XX); Antonio Carlos Oliveira Santos (XXX.340.607-XX); Carlos Cesar Vilar de Sousa (XXX.183.508-XX); Claudio Moreira da Anunciação (XXX.471.797-XX); Daniel Marques de Lima (XXX.204.147-XX); Daniel Pereira Barbosa (XXX.061.945-XX); Eduardo de Souza Rocha (XXX.008.787-XX); Iraydes Jose Pacca de Oliveira (XXX.400.397-XX); Jose Carlos da Silva (XXX.939.887-XX); Jose Pereira Costa (XXX.533.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.